Tribunal: TJMT
Processo: 1009981-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009981-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRENDA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 029.908.711-52 (ADVOGADO), ISADORA TEODORO MESQUITA OLIVEIRA - CPF: 046.195.201-79 (AGRAVANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – ACEITAÇÃO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES PELO BANCO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

O comportamento da instituição financeira, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas, sem ressalvas, e simultaneamente dar prosseguimento à Ação de Busca e Apreensão, configura
venire contra factum proprium
e viola o princípio da boa-fé objetiva, descaracterizando a mora do devedor e impedindo a busca e apreensão do bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009981-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ISADORA TEODORO MESQUITA OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ISADORA TEODORO MESQUITA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1000297-25.2025.8.11.0036, ajuizada por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em suas razões, aduz que “
O direito pretendido pela Agravante consiste na restituição do bem apreendido, posto que não houve constituição em mora, ou mesmo, comprovação de inadimplência do contrato, visto que a parcela apontada em notificação encaminhada para endereço da Agravante, com vencimento em dezembro/2024, foi adimplida, bem como, todas as subsequentes
”.

Cita que sua citação e a apreensão do veículo ocorreram em 28/03/2025, ocasião em que estava adimplente com as parcelas referentes aos meses cobrados, de forma que “
a notificação extrajudicial que teria o condão de constituição em mora da Agravante, se mostra imprestável aos fins a que se destina
”.

Pontua a violação aos princípios da lealdade, boa-fé objetiva e
venire contra factum proprium
por parte da instituição financeira que, após o vencimento da parcela referente ao mês de dezembro de 2024, quitada no dia seguinte ao da notificação extrajudicial, “
continuou emitindo boletos e recebendo as parcelas pagas pela agravante, e ao mesmo tempo, ajuizou a ação de busca e apreensão visando a retomada da garantia contratual
”.

Defende a necessidade de aplicação do efeito translativo, com a extinção da Ação de Busca e Apreensão na origem.

Nesses termos, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a imediata restituição do veículo, sob pena e multa diária e, no mérito, o provimento do recurso com a extinção da ação de origem.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 279318891).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 281818372).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ISADORA TEODORO MESQUITA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1000297-25.2025.8.11.0036, ajuizada por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, verifica-se dos autos que a Recorrente quitou a parcela do financiamento do veículo em aberto, referente ao mês de dezembro de 2024, no dia seguinte ao do recebimento da notificação extrajudicial para assim proceder (31/01/2025), bem como efetuou o pagamento das parcelas subsequentes do contrato após o próprio Banco Agravado ter emitido os respectivos boletos, já embutidos com juros e multa moratória.

Não se desconhece que em casos de busca e apreensão por inadimplência em contratos de alienação fiduciária, deve o devedor pagar a integralidade da dívida para purgação da mora.

Entretanto, após a propositura da lide e antes da citação da devedora e apreensão do veículo, o Recorrido concordou em receber as parcelas subsequentes do financiamento conforme foram vencendo, fornecendo os respectivos boletos para tanto, gerando na Agravante a expectativa de preservação do vínculo contratual.

Nesse contexto, o comportamento da instituição financeira, ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas, sem ressalvas, e simultaneamente da prosseguimento à Ação de Busca e Apreensão configura
venire contra factum proprium
e viola o princípio da boa-fé objetiva, descaracterizando a mora do devedor e impedindo a busca e apreensão do bem.

Sobre o tema, colaciono recentes julgados deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. QUITAÇÃO DA PARCELA VENCIDA ANTES DA CITAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MORA NÃO COMPROVADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada pelo banco credor, fundamentada na inadimplência da agravante em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A recorrente sustenta a inexistência de mora, pois quitou a parcela vencida antes da citação, e questiona a validade da notificação extrajudicial, alegando que foi enviada a endereço diverso do contrato e recebida por terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a quitação da parcela vencida antes da citação descaracteriza a mora e se a conduta do credor em aceitar o pagamento das prestações vencidas impede o ajuizamento da busca e apreensão, sob a ótica do princípio da boa-fé objetiva e da proibição do venire contra factum proprium. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72/STJ. A emissão de boleto e a aceitação do pagamento da parcela vencida antes da citação configuram a regularização da inadimplência, descaracterizando a mora e impedindo a continuidade da ação de busca e apreensão. A conduta do credor de aceitar a quitação e, em seguida, prosseguir com a busca e apreensão viola o princípio da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico. A ausência de constituição válida e regular da mora impede o prosseguimento da ação, sendo cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento provido. Ação de busca e apreensão extinta, com condenação do credor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “A aceitação do pagamento das prestações vencidas pelo credor fiduciário antes da citação do devedor descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem, em razão da aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao venire contra factum proprium.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; TJSP, Ap. Cív. no 1000642-45.2018.8.26.0512, Rel. Des. Hugo Crepaldi, 25a Câm. de Direito Privado, j. 30.09.2020; TJMT, RAI no 1003242-40.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 27.06.2018. (N.U 1034748-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025).
(destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Erika Alencar Ferreira contra decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Ecosport FSL AT 1.5, Ford, 2018/2019, Placa QCO3505, adquirido mediante contrato de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento das parcelas referentes a setembro, outubro e novembro de 2024. II. Questão em discussão 2. O ponto central da controvérsia reside em verificar se a conduta da instituição financeira caracteriza comportamento contraditório apto a afastar a mora da devedora, considerando a negociação do débito e a emissão de boletos administrativos pelo próprio credor após o ajuizamento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A aceitação de pagamentos pelo credor sem ressalvas formais e a continuidade da busca e apreensão, apesar das tratativas negociais, violam o princípio da boa-fé objetiva e configuram venire contra factum proprium. 4. O comportamento contraditório do credor gera expectativa legítima de regularização da dívida pela devedora, descaracterizando a mora e afastando o requisito para a busca e apreensão. 5. Precedentes deste Tribunal e de outros tribunais estaduais reforçam o entendimento de que a emissão de boletos pelo próprio credor, após a suposta inadimplência, implica a renúncia tácita ao direito de buscar a apreensão do bem. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para revogar a decisão agravada e indeferir o pedido de busca e apreensão do veículo. Tese de julgamento:
“1. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor, sem ressalvas formais, pode descaracterizar a mora e afastar o requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A continuidade da ação de busca e apreensão, apesar da negociação e emissão de boletos administrativos pelo próprio credor, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura venire contra factum proprium
”. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 944; Decreto-Lei no 911/1969. (N.U 1036721-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

(destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, atribuindo-lhe efeito translativo, extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando o Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Ante a extinção do feito, confirmo a liminar recursal anteriormente deferida quanto à restituição do veículo e, caso já efetivada a venda do bem, determino a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025